Tribunal: TJES
Processo: 5016474-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016474-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DALIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada Dalia Pereira dos Santos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante alega a regularidade da contratação e a desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão da tutela de urgência exige apenas a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, podendo ser concedida com base em cognição sumária.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o enquadramento das partes como consumidor e fornecedor de serviços financeiros (arts. 2º e 3º do CDC).

5. Os documentos apresentados pelo agravante não afastam, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude contratual, sobretudo diante da vulnerabilidade da agravada, da ausência de demonstração inequívoca de sua manifestação de vontade e da existência de casos semelhantes.
6. A suspensão dos descontos é medida proporcional e adequada para resguardar a subsistência da agravada, aposentada e dependente integralmente de seu benefício previdenciário, não havendo risco de irreversibilidade da medida.
7. A multa cominatória fixada (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 10.000,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, sem configurar excesso, especialmente considerando o porte econômico do banco agravante.
8. A jurisprudência do TJES e do STJ autoriza a revisão posterior do valor das astreintes, o que afasta eventual alegação de enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano. 2. A negativa categórica da parte agravada quanto à contratação, aliada à ausência de prova robusta, autoriza a suspensão de descontos em benefício previdenciário. 3. A multa cominatória arbitrada dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais ao porte do devedor é válida e eficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 54, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 479; STJ, EAREsp nº 650.536; TJES, AI n.º 50004484920248080000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016474-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: DALIA PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, em síntese, deferiu tutela de urgência para determinar ao Banco BMG S/A que se abstenha de descontar valores do benefício previdenciário da agravada Dalia Pereira dos Santos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O agravante sustenta a regularidade da contratação e, portanto, dos descontos realizados, assim como a desproporcionalidade da multa imposta.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula n.º 479, do STJ, que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Compulsando os autos, observa-se que o agravante juntou documentos que, segundo a instituição, comprovariam a contratação. Entretanto, a agravada nega categoricamente ter firmado qualquer negócio jurídico com o banco, impugnando a autenticidade e a validade desses documentos.

Em sede de cognição sumária, não se evidencia prova robusta capaz de afastar a plausibilidade da alegação de fraude, sobretudo considerando a vulnerabilidade da consumidora, a ausência de demonstração inequívoca de sua manifestação de vontade e a ciência de diversos outros casos semelhantes.

A tutela deferida visa resguardar a subsistência da agravada, que alega ser aposentada e depender integralmente de seu benefício previdenciário. Assim, a suspensão dos descontos até que se esclareça a efetiva origem da dívida revela-se medida adequada e proporcional, não havendo risco de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da demanda, será possível o restabelecimento das cobranças.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO 1. Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.
2. No caso concreto, considerando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15 .000 (quinze mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, não há risco de grave prejuízo para esta, e, além disso, é de ressaltar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.
3. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650 .536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta ainda mais a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50004484920248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, não se constatam elementos aptos a justificar a reforma da decisão que suspendeu os descontos e fixou multa em caso de descumprimento.

O risco da demora é inerente à permanência dos descontos ou a possibilidade de negativação do nome da parte agravada, cuja irreversibilidade também não se apresenta, pois, em caso de improcedência dos pedidos, haverá o restabelecimento dos descontos.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)